Tribunal: TJMT
Processo: 1009186-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
RAI no 1009186-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARBORETTO
AGRAVADO: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARBORETTO em face de decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais no 1009186-18.2021.8.11.0000, ajuizada contra PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA, foi inferida a liminar objetivando reparo de todas as irregularidades constatadas no relatório e laudo técnico elaborados por perito competente, principalmente sobre os defeitos estruturais nos elevadores das duas torres que se servem o condomínio agravante.
Em suma, aduz o agravante que foi idealizada pela agravada um condomínio residencial de alto padrão de sofisticação, sendo que o projeto previa a construção de duas torres, dezoito pavimentos, 1o e 2o subsolos, térreo e intermediário.
No entanto, já na entrega das etapas do condomínio, observou-se uma série de ressalvas quanto à existência de diversos vícios aparentes, dentre eles, problemas graves de infiltrações e nos elevadores, os quais, após inúmeras reclamações, houve somente intervenções paliativas que não resolveram os problemas. Pelo contrário, os problemas só aumentaram.
No mais, informa que grande parte dos problemas apresentados são decorrentes de infiltração e construção em desacordo com o projeto e normas da ABNT, consoante demonstrado nos laudos de vistoria realizado pelo condomínio, inclusive os acidentes nos elevadores são constantes, colocando os moradores em risco praticamente todos os dias.
Por fim, pugna pele efeito ativo de modo que os elevadores das Torres 1 e 2 sejam trocados imediatamente, bem como sejam sanados os graves vícios estruturais construtivos evidenciados no laudo técnico, tais como: revestimentos de fachadas, infiltrações, fissuras, trincas e problemas nas instalações elétricas e caixas d’água, drenagem dos caixões nas torres citadas e todas as demais inconsistências apontadas, os quais afetam a segurança de todo o edifício do condomínio e por consequência, coloca em risco iminente a segurança dos usuários.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausente, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões da agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Ademais, de se destacar que o recurso de agravo de instrumento tem tramitado com celeridade em todas as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, principalmente nesta, cujo julgamento do mérito não supera o prazo de 30 dias.
Ante exposto, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações necessárias.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de junho de 2021.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
Relator em substituição legal